Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000160-19.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO VILENISIO CARDOSO DE BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. TEMA REPETITIVO 1034 DO STJ. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COBRANÇA DIFERENCIADA DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ANALÍTICA DO SUBSÍDIO PATRONAL. ÔNUS DA OPERADORA. DISCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de ex-empregado aposentado em plano de saúde nas mesmas condições dos funcionários ativos. O autor, idoso e portador de doenças graves (Alzheimer e Síndrome de Guillain-Barré), insurge-se contra a cobrança de mensalidade em valor superior a 230% em relação aos ativos, sob o argumento de perda do Plano de Assistência Patronal (PAP). Discute-se no recurso a legalidade dessa diferenciação de valores e a observância da paridade garantida pela Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança de mensalidade significativamente superior de ex-empregado aposentado, sem que a operadora de saúde comprove, de forma analítica e documental, que a majoração corresponde estritamente ao somatório da cota-parte do empregado com a parcela proporcionalmente suportada pelo empregador (subsídio patronal), nos termos do Tema 1034 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava na ativa, desde que assuma o custeio integral.

Conforme o Tema Repetitivo 1034 do STJ, ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, admitindo-se que o inativo pague o valor correspondente à sua cota-parte somada à cota-parte que o empregador pagava.

Incumbe à operadora do plano de saúde o ônus de demonstrar que o valor exigido a mais do inativo corresponde exatamente ao subsídio patronal antes existente, sob pena de a cobrança ser considerada puramente discriminatória e abusiva.

No caso concreto, a discrepância entre os valores (R$ 363,26 para ativos vs. R$ 1.195,73 para inativos) sem a devida demonstração atuarial ou financeira do repasse patronal viola o princípio da transparência e a paridade assegurada pela legislação de regência e pela RN 488/2022 da ANS.

A manutenção de condições menos vantajosas para o inativo, especialmente quando idoso e em estado de saúde vulnerável, afronta a dignidade da pessoa humana e o espírito protetivo do Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento: 1. O art. 31 da Lei 9.656/98 impõe paridade de condições entre ativos e inativos, sendo vedada a cobrança de valores discrepantes sem a prova inequívoca de que a diferença corresponde exclusivamente à cota patronal. 2. A ausência de demonstração analítica do valor do subsídio suportado pela ex-empregadora torna a cobrança abusiva, devendo o inativo pagar o mesmo valor dos ativos.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 31. Resolução Normativa ANS nº 488/2022, art. 16. Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1034 (REsp 1.818.487/SP). TJBA, Apelação nº 0526346-83.2018.8.05.0001 e Apelação nº 8002878-23.2018.8.05.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
8000160-19.2019.8.05.0191
, de Paulo Afonso/BA, que tem como Apelante

ALBERTO VILENISIO CARDOSO DE BRITO

e Apelado (a)
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA